Tribunal: STM
Processo: 7000429-83.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISOS I E V, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS LIII, LIV E XLVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 182 E 660 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 182 do Sistema de Repercussão Geral, considera que a questão da ofensa ao princípio da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, tem natureza infraconstitucional, e a ela também se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais,os Agravantes não lograram êxito em demonstrar violar os preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 182 e 660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/02/2023, 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882088380839&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000429-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA DIAS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVANTE: ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVANTE: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

13/02/2023, 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882088380839&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000429-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: JANUARIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA DIAS
AGRAVANTE: ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO
AGRAVANTE: ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISOS
I E V, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS LIII, LIV E
XLVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 182 E 660 DO STF.
INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta
Corte castrense que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 182 do
Sistema de Repercussão Geral, considera que a questão da ofensa ao
princípio da individualização da pena e da fundamentação das decisões
judiciais, tem natureza infraconstitucional, e a ela também se atribuem
os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais,os Agravantes não lograram êxito em demonstrar violar os
preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado,
a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 182 e
660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
2/8
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo, na íntegra, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União em favor dos ex-Soldados do Exército CRISTIANO DA SILVA DIAS,
ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO e ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES e do
civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, contra a Decisão da lavra
do então Ministro Presidente Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de
17/5/2022. Na oportunidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário nº
7000133-61.2022.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e
inciso V do Código de Processo Civil
1, c/c o art. 6º, inciso IV do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar
2 (evento 20).
Em 26/07/2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12º Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou (APM
nº 0000218-10.2016.7.12.0012, eventos 25 e 26):
1. os ex-Sds ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES e CRISTIANO DA SILVA DIAS à pena de 3 anos, 7
meses e 24 dias de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 4º, 5º e 6°, I, e IV, c/c art. 53, caput, e § 2°,
IV, todos do Código Penal Militar
3;
2. o ex-Sd ALEXSSANDRO DUTRA BRUNO, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, como
incurso no art. 240, §§ 4º, 5º e 6°, I, e IV, c/c art. 53, caput, e §2°, IV, todos do Código Penal Militar;
3. o civil JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, à pena de 3 anos de reclusão, como incurso
no art. 240, §§4º, 5º, 6º , I e IV, c/c art. 53, caput, todos do Código Penal Militar.
Em sede de Apelação, em Sessão de Julgamento Virtual ocorrida em
2/12/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento aos Apelos defensivos e deu parcial provimento ao Apelo Ministerial,
para alterar a pena, tão somente em relação ao ex-Sd ALEXSSANDRO DUTRA
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
3/8
BRUNO, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão, imputando-lhe o crime inserto no
art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, incisos II e IV, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso IV, ambos do
Código Penal Militar.
Outrossim, retificou, em face de erro material, as penas impostas aos
ex-Sds Ex ALEX SANDRO PINTO DAS NEVES, CRISTIANO DA SILVA DIAS e
ALVARLEI BARBOSA MAIA, para fazer constar 3 (três) anos, 7 (sete) meses, 6
(seis) dias de reclusão (Processo nº 7000445-42.2019.7.00.0000, eventos 44 e 50).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
Extraordinário, no dia 2/3/2022. Em suas Razões, requereu a cassação do Acórdão
hostilizado, em face da ofensa ao Princípio constitucional do Juiz Natural, para que
fosse reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União (Processo nº
7000133-61.2022.7.00.0000, evento 1).
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante pela confissão
dos Recorrentes, consoante previsto no art. 72, inciso III, do Código Penal Militar
4,
com a aplicação da pena fixada em 2 anos, por ser o mínimo legal.
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou
“pela inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, por ausência do
requisito da repercussão geral. Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se
por seu desprovimento" (Autos nº 7000133-61.2022.7.00.0000, evento 6).
Em Decisão proferida em 17/5/2022, foi inadmitido o Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (Autos nº 7000133-61.2022.7.00.0000, evento 8).
Devidamente intimada, a Defensoria Pública da União, novamente
inconformada, interpôs o presente Agravo Interno, em 27/6/2022 (Processo nº
7000429-83.2022.7.00.0000, evento 1).
Busca o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, e
ainda, requer:
“01. Que o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para, ao final, seja provido o
Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes.
02. caso não reconsidere, que seja o presente Agravo Interno submetido à
apreciação do Plenário do STM, com fundamento no artigo 118, § 2º, do Regimento
Interno desta egrégia Corte Militar
5, com a finalidade de que ao prover este Agravo
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
4/8
Interno seja admitida a subida ao Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal.”
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, presentado pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se
pela admissibilidade do presente Agravo Interno, e, no mérito, pela sua rejeição, por
não vislumbrar razões jurídicas ensejadores de revisão, bem assim afronta direta a
princípios e garantias de matriz constitucional.
Acentua que o Recurso Extraordinário Interposto encontra óbices
intransponíveis, em especial por força da pretensão defensiva demandar o reexame
do conteúdo fático probatório, bem como a aplicação de normas
infraconstitucionais, como o CPM. Ratifica a regularidade de sua inadmissão,
concluindo pela rejeição do dependente Agravo Interno.
É o RELATÓRIO.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1.030, § 2º, do
CPC
6 e do art. 123, inciso IV, do RISTM
7.
A Defesa pretende que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a citada
Decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário
ajuizado.
Em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor dos TEMAS 182 e 660 do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte castrense tanto pelo artigo 1030, I, a,
do CPC (suposta violação aos princípios do devido processo legal e da
individualização da pena); quanto pelo artigo 1030, V, do CPC (suposta violação
ao princípio do juiz natural).
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
5/8
Em sede de Agravo Interno, apenas serão tratadas as matérias
relativas aos princípios do devido processo legal e da individualização da pena.
A Decisão recorrida assevera, no que concerne à suposta ofensa ao
princípio do devido processo legal, que o Plenário Virtual do STF, por meio do
julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas não constitucionais, como na espécie, em que se discute a interpretação dada
em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União, à Lei nº 13.774/2018. Eis o teor do
referido Tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013).
A Defesa alega que o Acórdão combatido também contraria o
princípio constitucional da individualização da pena, com previsão no art. 5º, inc.
XLVI da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a ausência de repercussão
geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da individualização da
pena. Eis o Tema 182:
“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da
ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338 ).”
Ao longo da sua petição, o Agravante insiste nas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu,
com base na alínea “a” do inciso I, do art. 1.030, do CPC
8.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais; evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
pacificadas pela Alta Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
6/8
que se sabe incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Caberia ao Agravante demonstrar que a Tese firmada pelo STF não se
aplica ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno.
O inconformismo não fundamenta, nem consegue sustentar o
distinguish. A Defesa transparece claramente o seu descontentamento e faz uso do
único Recurso viável, para tentar alcançar um novo e mais benéfico julgamento.
O Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente fundamentada, a
matéria trazida pela Defesa. Ressalte-se, ademais, que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar absolutamente acerca de todas as teses ou alegações
trazidas pela parte, de modo que apenas aquelas realmente necessárias ao deslinde
da controvérsia devem ser ressaltadas e merecem atenção.
Cabe aqui registar a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, mas sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na Decisão
recorrida. Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. (...).
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)
5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão
de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide
proposta. Precedentes (...). 7. Agravo Regimental desprovido.” (STF – 1ª Turma.
Ag. Reg no Agravo de Instrumento nº 855.982/AL. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento:
18/9/2012). (Grifo nosso.)
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se
que a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
7/8
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009). (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida
tese.
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa ao
princípio do juiz natural, verifica-se que a negativa de seguimento se deu com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
não pode ser apreciada neste Agravo Interno.
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 17:52
:: 40001348733 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
8/8
A parte Ré deixou de interpor o citado Recurso, inviabilizando a sua
discussão.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348733v3 e do código CRC 07e540ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/2/2023, às 17:20:15
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;[...]V – realizar o juízo de
admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça,
desde que:
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:[...]IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:[...]4º Se o furto é praticado durante a
noite:Pena reclusão, de dois a oito anos.§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:Pena - reclusão,
de dois a seis anos.§ 6º Se o furto é praticado:I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da
coisa;[...]V - mediante concurso de duas ou mais pessoas:Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a êste cominadas.[...]§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:[...]IV - executa
o crime, ou nêle participa, mediante paga ou promessa de recompensa.
4. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:[...]III - ter o agente:d) confessado
espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
5. Art. 118. Os recursos serão processados na instância de origem pelas normas da legislação aplicável e
instruídos, inclusive, com as contrarrazões, quando for o caso.
6. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
7. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
8. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido seráintimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serãoconclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
7000429-83.2022.7.00.0000
40001348733 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR